Tribunal: STF
Processo: RHC 70498
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-10
Data de publicação: 1993-08-10

Ementa:
- Recurso em "habeas corpus".
          -  Não  e  o  "habeas corpus"  meio  habil  para  o reexame
aprofundado  de atos procedimentais,  documentos e provas contidos no
Inquerito policial-militar em causa.
          -  De outra  parte,  não se  aponta  concretamente qualquer
irregularidade que, sem esse reexame, conduza a anulação do IPM.
          Recurso a que se nega provimento.::